Tribunal: STF
Processo: Rcl 2936
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-12
Data de publicação: 2011-05-12

Ementa:
COMPETÊNCIA – ALÍNEA “N” DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INTERESSE DA MAGISTRATURA – ABONO – REPOSIÇÃO DO PODER AQUISITIVO. Versando o conflito de interesses direito peculiar da magistratura, tem-se a incidência do disposto na alínea “n” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal, a revelar que: “Compete ao Supremo processar e julgar, originariamente, a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados”, o que ocorre quanto à reposição do poder aquisitivo do que satisfeito a título do abono previsto na Lei nº 10.474/2002.